Tribunal: TJES
Processo: 0007782-71.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007782-71.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLITO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E CRIME CONTRA A FAUNA. RECUSA DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença de condenação pela prática dos crimes previstos no art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo) e art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/98 (crime contra a fauna), na forma do art. 69 do CP. O apelante pleiteia o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sustentando que preenche os requisitos do art. 28-A do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante tem direito subjetivo ao oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); e (ii) verificar se houve fundamentação adequada do Ministério Público para a recusa do ANPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O oferecimento do ANPP não constitui direito subjetivo do investigado, cabendo ao Ministério Público avaliar se os requisitos do art. 28-A do CPP estão preenchidos, em especial se o acordo é
"necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime."

4.No presente caso, o Ministério Público fundamentou a negativa de oferecimento do ANPP com base na insuficiência do acordo para fins de reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 28-A,
caput,
do CPP, o que é válido e respaldado pela jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) cabe ao Ministério Público, que pode recusá-lo se entender que não é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

A negativa fundamentada do ANPP pelo Ministério Público não viola direito subjetivo do investigado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 28-A; CP, art. 69; Lei nº 9.605/98, art. 29, §1º, III; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 193.320/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro,
J
. 13.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007782-71.2020.8.08.0030

APELANTE: CARLITO BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
CARLITO BARBOSA
,

em face da r. Sentença acostada ao ID 9601507 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03 e art. 29, §1º, III da Lei nº 9.605/98, na forma do art. 69 do Código Penal, a 02 (dois) anos de detenção e 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões, ID9601511, o apelante sustenta que
“é plenamente possível oferecer o ANPP, acordo de não persecução penal no curso da ação, após o recebimento da denúncia, uma vez que possui natureza jurídica mista (penal e processual), uma vez que o recorrente preenche os requisitos elencados no art. 28-A, bem como ter a todo momento confessado tais imputações que lhe foram feitas.”

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 9601513, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10053994, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Não identifiquei qualquer irregularidade no não oferecimento do instituto previsto no art. 28-A, do Código de Processo Penal, porquanto consta na denúncia justificativa para o não oferecimento do instituto despenalizador:

“ [...] Por fim, entendo que o denunciado não preenche os requisitos legais a fim de entabular acordo de não persecução penal eis que não é necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal) .

Esclarece, ainda, o Ministério Público que deixa de oferecer proposta de suspensão condicional do processo em benefício do denunciado, uma vez que este não preenche os requisitos objetivos da medida despenalizadora, posto que a soma das penas mínimas ultrapassam 01 (um) ano. (art. 89, caput, da Lei 9.099 95). [...]”

Isto posto, conforme disposto legalmente, o oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal cabe ao membro do Ministério Público quando aferir que o indiciado preenche todos os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal. No caso em questão, o não oferecimento pautou-se na ausência do requisito de ser
“necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”
. Assim, a oferta de acordo de não persecução penal não é um direito subjetivo do investigado, conforme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I E II, DA LEI N. 8.137/1990) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP). AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RECUSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DESNECESSIDADE E INSUFICIÊNCIA DO ACORDO PARA A PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O acordo de não persecução penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito.

2. No caso concreto, a negativa de oferecimento de ANPP foi devidamente fundamentada pelo Órgão Superior do Ministério Público estadual, amparando-se na conduta criminal reiterada e habitual dos investigados, bem como na magnitude do montante de tributo supostamente sonegado, no expressivo tempo pelo qual perdurou o delito e na sua complexa teia de execução.

3. Não é viável a pretendida análise acerca da efetiva habitualidade da conduta criminosa dos recorrentes na via do habeas corpus, que não admite incursão aprofundada no acervo fático-probatório constante dos autos 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RHC nº 193.320/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 13.05.2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGA
R
-LHE PROVIMENTO
, para MANTER a condenação do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.